Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-95.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702635-95.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PABLO MATEUS FERNANDES BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso da parte AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Id. 69269920). Compulsando os autos, constata-se que a petição de desistência foi protocolada dia 27 de fevereiro de 2025, momento posterior ao julgamento do recurso, o qual ocorreu dia 03 de fevereiro de 2025 (Id. 68246267). Ante ao fato do julgamento do recurso já ter ocorrido, não há o que se prover a respeito do pedido, conforme a DESIS no REsp n. 1910513/PR. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital